Tribunal: TJSP
Processo: 1000448-97.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de intermediação de pagamentos realizados por meio de cartão de crédito em favor de estabelecimento comercial – Sentença de rejeição dos pedidos – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Dilação probatória somente tendo lugar diante de alegações sérias e verossímeis – Fato que se pretendia demonstrar (conferência de documentos pelo

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de intermediação de pagamentos realizados por meio de cartão de crédito em favor de estabelecimento comercial – Sentença de rejeição dos pedidos – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Dilação probatória somente tendo lugar diante de alegações sérias e verossímeis – Fato que se pretendia demonstrar (conferência de documentos pelo entregador das mercadorias) sem relevo para a resolução do litígio – Irresignação improcedente – Venda de mercadorias de forma não presencial, por meio de troca de mensagens em aplicativo "Whatsapp" – Comerciante autora que não se cercou dos cuidados necessários à verificação da regularidade do pedido, notadamente da identidade de quem supostamente o fez – Papel desempenhado pela intermediadora ré se limitando a repassar à administradora do cartão os dados do dispositivo e da compra, para que esta autorize ou não a feitura da operação – Ré que não pode ser responsabilizada pelo descuido do comerciante na verificação da identidade daquele que se apresenta como o autor do pedido de compra, sobretudo em se tratando de pedido não presencial – Válida a cláusula contratual que exime a ré de responsabilidade nessas circunstâncias.

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.